Tribunal: TJMT
Processo: 1008717-63.2021.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008717-63.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA PASSOS DE SOUZA - CPF: 951.683.111-72 (APELADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SAMUEL ADILES DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 026.351.411-00 (APELADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DE ALMEIDA - CPF: 056.929.171-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 020.584.811-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMERO DOS REIS MANTAI - CPF: 733.827.602-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008717-63.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDREIA PASSOS DE SOUZA, SAMUEL ADILES DE OLIVEIRA LEITE

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
33 DA LEI N. 11.343/2006
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR EIVADAS DE ILEGALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

É impositivo preservar a absolvição quando o conjunto não é apto a demonstrar que os réus cometeram o crime que lhes foi imputado na denúncia.

“Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP
" (STJ, RHC n. 158.580/BA).

“Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. [...] Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido em relação ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.996.290/PR).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008717-63.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDREIA PASSOS DE SOUZA, SAMUEL ADILES DE OLIVEIRA LEITE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Andreia Passos de Souza e Samuel Adiles de Oliveira Leite do crime tipificado no art.
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser afastada a nulidade das buscas que resultaram na apreensão das drogas, com a condenação dos apelados, pois “
o direito a inviolabilidade da intimidade não é absoluto, não podendo ser meio para amparar a prática de crimes”
(sic); 2) “
ao receber informação ou perceber a ocorrência de um delito, é dever legal da autoridade policial verificar sua procedência, o que ocorreu no presente caso”
(sic); 3) “
quando da delação anônima resulte na coleta de elementos de informação relacionados a algum delito, esses elementos poderão ensejar a instauração de um procedimento investigativo formal, bem como o ajuizamento de uma ação penal, não havendo que se falar em sua ilicitude a pretexto de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada
” (sic); 4) “
não há ilicitude a ser reconhecida quando da ocorrência flagrancial de crime, que, como dito, possui natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo”
(sic)
(Id. 178466740 - pág. 1-18)

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
178466744 - Pág. 1-5 e 178466746 - pág. 1-10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 183358652 - pág. 1-18).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008717-63.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1008717-632021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 18h50min, no bairro Santa Isabel, em Várzea Grande/MT, os denunciados ANDREIA PASSOS DE SOUZA, SAMUEL ADILES DE OLIVEIRA LEITE e ROMERO DOS REIS MANTAI, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares que realizavam diligências para apurar crime de tráfico de drogas, procederam a abordagem do Sr. Luiz Oliveira Lopes, motorista de aplicativo, que trafegava no veículo placas QCV9601, cor preto, tendo como passageira a denunciada ANDREIA PASSOS DE SOUZA. Em revista pessoal, localizaram em poder dela 10 porções de cocaína, as quais estavam devidamente fracionadas e embaladas a comércio a varejo.

3) Em entrevista informal, ANDREIA teria dito que entregou porções de droga ao indivíduo de alcunha “Samuca”, no bairro Jardim Marajoara, que seriam destinadas a venda. Nesse comenos, foi realizado apoio de outras guarnições que deslocaram-se ao bairro Jardim Marajoara, ainda, em Várzea Grande, sendo que no local indicado abordaram a proprietária do imóvel a Sra. Jeissiane que confirmou aos agentes que o esposo dela, ora o denunciado SAMUEL ADILES DE OLIVEIRA LEITE, recebeu a droga e as guardou em cima do guarda-roupas, em cujo local foram localizadas 42 porções de cocaína.

4) A Sra. Jeissiane disse que o denunciado SAMUEL estava na residência da sogra dela, oportunidade em que indicou que ele estava com a motocicleta Fan, cor vermelha, placas NTY 5906. Em continuação às diligências, os agentes policiais lograram êxito na localização do denunciado SAMUEL na avenida Ary Leite, em Várzea Grande. Em entrevista informal, SAMUEL confessou a propriedade das porções de cocaína apreendidas em sua residência. Em revista pessoal foram localizadas em seu poder mais 02 porções de maconha.

5) Consta ainda que, durante a ação policial o denunciado SAMUEL recebeu uma ligação do denunciado ROMERO DOS REIS MANTAI dizendo que tomou conhecimento da detenção da denunciada ANDREIA e que por receio de ser detido deslocava-se até a residência de SAMUEL. Então, os policiais militares acionaram o GAP motorizado, que lograram êxito em abordar ROMERO nas proximidades da residência de SAMUEL.

6) Durante entrevista, o denunciado ROMERO confirmou que recebeu 10 porções de cocaína da denunciada ANDREIA para comércio, porém em sua casa teria somente 03 porções. Os agentes policiais deslocaram-se até o local e encontraram as 03 porções de cocaína, no bolso de uma calça jeans, cujo local foi indicado por ROMERO.

7) Deve ser frisado, que enquanto os policiais militares realizavam buscas na residência de SAMUEL, a policial feminina 2ª Ten. Viviane deslocou-se ao local e realizou revista pessoal na denunciada ANDREIA tendo localizado em seu apreendidas em poder dela.

8) Infere-se, também, que os agentes policiais deslocaram-se ao endereço da denunciada ANDREIA, localizado na Avenida da FEB, Residencial Chapada dos Guimarães, apto 208, bloco G, em Várzea Grande, e localizaram no quarto dela 2 latas de leite NAN, sendo que em uma delas continha ácido bórico (com massa bruta de 133,36g, laudo pericial nº 3.14.2021.73330-01) e na outra 41 porções de cocaína.

9) Diante disso, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, para as devidas providências.

10) A quantidade, a forma de embalagem dos entorpecentes, a natureza da droga encontrada, aliadas às circunstâncias da prisão e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, deixam patente a destinação mercantil da droga. [...]
(Id
178462611 - pág. 1-3).

O feito foi desmembrado em relação a Romero dos Reis Mantai (Id. 178466650 - pág. 1-3).

Não obstante os argumentos elencados no apelo, a ilegalidade das provas foi bem examinada na sentença,
verbis:

Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime imputado aos acusados, nos termos em que capitulados na inicial e ratificados pelo Ministério Público nas alegações finais.

A higidez da prova angariada é pressuposto para sua valoração, daí a necessidade de se observar, em primeiro lugar, a licitude da abordagem inicial da acusada Andreia e o desdobramento da diligência com a abordagem e busca pessoal no acusado Samuel, antes de se aferir os demais elementos derivados de tal diligência.

Os acusados, ainda na esfera extrajudicial (id. 54142960 – p. 21/23 e 31/33) reservaram-se ao direito de permanecer em silêncio.

Em juízo:

A acusada Andreia negou o tráfico de drogas, contando que no dia dos fatos estava em um veículo UBER com sua filha quando os policiais abordaram o automóvel e a questionaram sobre peças de drogas. Disse que não portava nenhum entorpecente. Afirmou que não conhece o acusado Samuel e não disse aos policiais que teria entregue entorpecente a ele.

O acusado Samuel, também negando a traficância, afirmou ser viciado em drogas desde os onze anos de idade. Contou que no dia dos fatos não estava em casa quando os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram uma sacola contendo entorpecente que havia guardado para um conhecido. Foi abordado quando parou sua motocicleta em um semáforo e na busca pessoal foram encontradas duas porções de maconha que era para uso pessoal. Não conhece a acusada Andreia e não recebeu drogas dela.

As testemunhas Alexsandro da Silva Costa e Ricardo Nascimento Dias, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em juízo (mídia), confirmaram as declarações prestadas na fase extrajudicial, narrando
que, em rondas, foram informados por populares não identificados que a acusada Andreia estava distribuindo drogas em um veículo Uber.

Então efetuaram a abordagem do veículo, no bairro Asa Bela, e encontraram na bolsa de Andreia entorpecente e, por indicação dela, se dirigiram a casa do acusado Samuel,
porém, ele não se encontrava no local. Entretanto a esposa de Samuel autorizou a entrada na casa onde foi encontrado entorpecente e, após, em continuidade as diligências abordaram Samuel no bairro Marajora e na busca pessoal encontraram duas porções de maconha em seu bolso. Indagado sobre a origem do entorpecente, Samuel informou ter recebido da acusada Andreia.

Pois bem.

A abordagem inicial da acusada Andreia no interior de um veículo Uber com drogas e a posterior abordagem e busca pessoal do acusado Samuel acabaram por ser afetadas em razão de que a causa determinante da abordagem não caracterizou fundada suspeita.

Veja-se que, basicamente, o fator primordial que motivou a abordagem e o encontro de droga na bolsa da acusada Andreia foi a informação anônima recebida pelos policiais de que ela estaria distribuindo entorpecente em um veículo Uber. Então,
sem nenhuma diligência prévia, os agentes da lei identificaram o automóvel e procederem a abordagem de Andreia, derivando daí todo o desenrolar das diligências
.

Então, deram continuidade a diligência e realizaram buscas na casa de Samuel, sem presença dele, e, após, o abordaram em via pública e na busca pessoal encontraram duas porções de maconha
.

Como se vê, não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a abordagem e busca pessoal. Não houve a indicação de ter sido realizado procedimento investigatório prévio ou de que, no momento da abordagem, houvesse dado concreto sobre a existência de fundadas razões aptas a autorizar a medida invasiva da abordagem
.

O fato é que não houve lastro em circunstâncias objetivas justificadoras da medida invasiva
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a mera denúncia anônima, sem prévia realização de diligências confirmatórias (uma investigação mínima) não configura justa causa para a efetivação da medida invasiva.

Vejamos: [jurisprudência]

Então, há de se reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem inicial da acusada Andreia e da busca domiciliar na residência do acusado Samuel, bem como as delas derivadas e, assim, nulo o material probatório ali colhido.

Pelo exposto
, julgo improcedente a denúncia para
ABSOLVER
os acusados
ANDREIA PASSOS DE SOUZA e SAMUEL ADILES DE OLIVEIRA LEITE
, suficientemente qualificados nos autos, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal. [...]
(Id. 178466735 - Pág. 1-11).

Diante da flagrante ilegalidade da busca que ocorreu no veículo (Uber) em que Andreia estava, que, segundo os policiais, desencadeou as diligências na sua residência, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, bem apontou a inviabilidade de condenação:

[...]

Após análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, tenho que o recurso ministerial não comporta provimento.

Entendo que
as provas produzidas não demonstram que houvesse fundada suspeita da prática de crime de tráfico de drogas, a justificar a abordagem de
ANDREIA
e
SAMUEL
, bem como, a realização de busca pessoal nos réus e ingresso nas residências, conforme imposição do art. 240 e seguintes do CPP.

Ressai das declarações dos policiais militares:
Alexsandro da Silva Costa
e
Ricardo Nascimento Dias
, que de posse de informações de populares, não identificados, de que
ANDREIA
distribuiria drogas, fazendo uso um veículo a serviço do aplicativo UBER, cuja placa foi informada, efetuaram a abordagem do automóvel e lograram em encontrar 10 (dez) porções de cocaína na bolsa da referida cidadã.

Inobstante tal relato, necessário reconhecer que não adotaram nenhuma providência e ou realizaram diligência que buscasse robustecer a notícia anônima.

Ressalto, ainda, que inexiste registro ou informações detalhadas sobre a referida notícia anônima, tais como: qual o canal de comunicação utilizado, se partiu de cidadão ou cidadã, qual o horário em que foi recebida, etc
.

A primeira questão que se levanta é se abordagem do veículo, como e quando realizada, foi lícita. Havia justa causa para o procedimento? Sinceramente tenho dúvidas.

Os aspectos acima ressaltados, a meu ver, indicam ação precipitada. Vejam que poderiam ter acompanhado à distância o veículo, solicitado apoio de outras viaturas, talvez até descaracterizadas e, se fosse o caso, inclusive, flagrarem a comercialização ilícita.

Todavia, a ação policial não se limitou a abordar o veículo de aplicativo. Procederam à entrevista informal de ANDREIA e, com certeza sem alertarem do seu direito constitucional de permanecer em silêncio e não fazer prova contra si (Aviso de Miranda), conduta que a meu ver, contaminou toda a diligência, que já não havia iniciado bem.

Prosseguindo nos desmandos policiais, consta nos autos que ANDREIA teria informado que havia feito a entrega de entorpecentes ao indivíduo de alcunha “SAMUCA” (o ora APELADO), para serem vendidos. Assim, com o apoio de outras guarnições, a polícia se deslocou ao local indicado por ANDREIA, onde abordaram Jeissiane, esposa do suspeito, que teria confirmou a informação repassada pela APELANTE e, ainda, indicou o local onde a droga estava guardada na residência – em cima do guarda-roupas – e, em revista ao local, a polícia localizou 42 (quarenta e duas) porções de cocaína
.

Em seguida, com base nas informações de Jeissiane sobre as características físicas de “SAMUCA” e do seu paradeiro, os agentes policiais lograram êxito na sua localização e encontram em seu poder mais 2 (duas) porções de maconha, sendo que em entrevista informal, seguramente sem atenção aos preceitos constitucionais acima destacados, ele teria confessado a propriedade das porções de cocaína apreendidas em sua residência
.

As declarações dos policiais revelam, ainda, que durante a abordagem, SAMUEL recebeu uma ligação de Romero Dos Reis Mantai (ora corréu), afirmando que havia tomado conhecimento da detenção de ANDREIA e que por receio de ser detido estaria se deslocando até a residência de SAMUEL
.

Assim, de posse das informações repassadas por SAMUEL sobre as características de Romero e o veículo utilizado por ele, os policiais militares acionaram apoio policial que logrou êxito em abordar Romero, que durante entrevista, com certeza, mais uma vez sem atenção aos preceitos constitucionais, teria confirmado ter recebido 10 (dez) porções de cocaína de ANDREIA para comércio, afirmando que participava com ANDREIA da venda de entorpecentes, alegando que no momento possuía 3 (três) porções de entorpecentes, que estavam armazenadas em sua residência, pois havia vendido 7 (sete), destacando que sempre pegava pouca quantidade de drogas com a ré e somente depois de vendê-las é que pegava mais. Em diligência na residência de Romero, a polícia localizou 3 (três) porções de cocaína, no bolso de uma calça jeans.

Afirmaram que durante a realização de buscas na residência de SAMUEL, a policial feminina 2ª Ten. Viviane se dirigiu ao local onde estava ANDREIA para proceder a sua revista pessoal, resultando na localização, em seu absorvente, de mais 5 (cinco) porções de cocaína, embaladas de forma semelhante às apreendidas em poder da APELADA
.

Na sequência, após informação “espontânea” de ANDREIA sobre a existência de mais entorpecentes num apartamento localizado na Av. da FEB, Residencial Chapada dos Guimarães, apto 208, bloco G, em Várzea Grande, policiais militares para lá se dirigiram, onde localizaram num dos quartos 2 (duas) latas de leite da marca NAN, sendo que em uma delas continha ácido bórico e na outra 41 (quarenta e uma) porções de cocaína
.

Nesse viés, é o depoimento dos policiais militares: Alexsandro da Silva Costa e Ricardo Nascimento Dias – que realizaram a abordagem ANDREIA PASSOS DE SOUZA, nas duas fases da persecução penal, oportunidade em que ratificaram o teor do respectivo Boletim de Ocorrência – de nº 2021.47432 (Id. 178462575– Pág. 4/9).

[...]

Em juízo, ratificando o declarado, relataram, em síntese:

PM Alexsandro da Silva Costa:

“Foi uma ocorrência que envolveu outras equipes policiais.
De posse de informações de transeuntes, abordamos o veículo Uber e na busca da bolsa de ANDREIA encontramos algumas porções de substância análoga a cocaína
.
Tínhamos informações que ela fazia o transporte e distribuía a cocaína para que outras pessoas fizessem a venda.

Tinha uma preliminar que ela tinha deixado uma certa quantidade de drogas numa região do Marajoara. Nos deslocamos até a casa e em contato com a esposa e SAMUEL e de pronto ela falou que seu esposo tinha pego drogas
e elas estaria em cima do guarda-roupas e que não tinha nada a ver com isso. Indagamos a ela sobre o Samuca, onde ele poderia estar e ela informou o veículo, as vestes, salvo engano ela disse que ele estaria na sogra dela.
Acionamos outras viaturas, mas não me recordo a equipe que o abordou. Foi encontrado com Samuca algumas porções e ele afirmou que teria pego a droga com a ANDREIA pra revenda
.
Durante a abordagem o telefone de SAMUEL tocou e ele atendeu. Na ocasião, SAMUEL disse que o interlocutor se chamava ROMERO e que ele já sabia da prisão de ANDREIA e que estava preocupado com os fatos
.
Solicitei outra equipe que conseguiu fazer a abordagem de ROMERO.
Ele disse que fazia parte da rede de venda drogas que a ANDREIA fornecia. Tinha pegado algumas porções pra venda, no entanto só teria mais três. Pegava dez, vendia essas dez e pegava mais dez. Eram
pequenas quantidades pra não dar muito na cara.
Tinha um apartamento que a ANDREIA ficava também. Solicitei outra equipe que tinha uma policial feminina, que fez a busca na ANDREIA, localizando nas suas vestes íntimas mais algumas porções de cocaína. Em diligência ao apartamento que a ANDREIA ficava, outra equipe de policiais localizou ácido bórico e várias outras quantidades de cocaína pura
. Detiveram o indivíduo que estaria com ela esporadicamente com ela nesse apartamento e trabalhava na HAVAN e foi conduzido pra esclarecimento dos fatos.
Não havia investigação em andamento
.
Havia informações não formais de transeuntes e de pessoas da vizinhança, de pessoas do bairro de que ANDREIA fornecia drogas para outras pessoas

revenderem
. ANDREIA já é conhecida das demais guarnições, pela situação de tráfico. Depois dessa prisão ela foi presa umas duas ou três vezes pelos mesmos fatos.
Em relação ao SAMUEL, haviam informações não formalizadas em relação a residência dele,
mas sobre o envolvimento da esposa do SAMUEL com o tráfico e não em relação a ele. Após ser preso, SAMUEL afirmou que promovia a venda de entorpecentes.”

PM Ricardo Nascimento Dias:

“
Recebemos informações de populares que a ANDREIA tinha recentemente saído da prisão e estaria entregando cocaína na região do Marajoara, Santa Izabel, Asa Bela. Recebemos a informação do veículo que ela estaria, que ela tinha acabado de embarcar nesse veículo se deslocando. Fizemos a abordagem e em revista foi encontrada porção de droga na bolsa dela
e de pronto ela confirmou que estaria fazendo a distribuição na região e nos indicou os outros locais que foram localizadas drogas.
Na casa de SAMUEL, conversamos com a esposa dele, que nos confirmou que ele teria pegado droga com a ANDREIA, informou onde a droga estava guardada.
Em revista no local, localizei a droga – em torno de quarenta porções mais ou menos, que estavam embaladas dentro de uma sacola.
Pedimos apoio de outra guarnição, que fez a abordagem do SAMUEL, sendo localizado no seu bolso duas porções de maconha.

Os policiais levaram SAMUEL até sua residência e ele confessou que pegou droga com ANDREIA
. Na ocasião, SAMUEL recebeu uma ligação de um rapaz, cujo nome não se recorda, que já estava ciente de que a ANDREIA tinha sido presa e demonstrava estar preocupado com a situação e queria ir até a casa do SAMUEL conversar com ele. SAMUEL informou aos policiais de quem se tratava o rapaz, informando suas características. Repassadas as informações pra outras guarnições, conseguiram abordar o rapaz, que confessou que teria pegado dez porções com ANDREIA, que havia vendido sete e só tinha três.
Na casa do rapaz, outra guarnição localizou três porções.

Posteriormente, ANDREIA informou o endereço do residencial localizado na Av. da FEB, onde ela estaria morando com um rapaz e teria mais entorpecentes
– apartamento da MRV.
O pessoal do apoio foi lá na casa com ANDREIA e encontrou mais entorpecentes
.
Vizinhos informaram que o outro morador do apartamento trabalhava na Havan da Av. da FEB. Uma das guarnições de deslocou ao estabelecimento e conseguiu abordar o rapaz, que confessou que estava dando apoio pra ANDREIA porque ela tinha filho pequeno, mas alegou que não tinha conhecimento que ANDREIA estava traficando
. Também foi localizado no apartamento materiais de preparo e embalo de drogas. Foram localizados, ainda, latas de leite contendo ácido bórico, cocaína e embalagens. Fomos também na casa da irmã de ANDREIA, onde ela informou que haveria mais vinte e quatro porções de entorpecentes, mas não encontramos droga no local, apenas papéis utilizados no embalo da droga.
Na revista feita em ANDREIA pela policial feminina Tenente Viviane, foram encontrados mais porções de entorpecentes dentro de sua roupa íntima
. Todas as porções localizadas e apreendidas pela polícia estavam embaladas da mesma forma. É possível concluir que ANDREIA atua como fornecedora da facção. Ela recebe a droga, fraciona e distribui pros ‘bambinos’, que são os traficantes que vendem pro público final.”

Ainda sobre a prova oral produzida, destaco:

Willian de Almeida
, residente no apartamento indicado por ANDREIA, onde também foram localizados entorpecentes, foi ouvido na fase inquisitorial e afirmou (Id. 178462575 – Pág. 19):

QUE NÃO É USUÁRIO DE DROGAS, E AFIRMA QUE DIVIDE O APARTAMENTO COM O GUILHERME CAMPANHOLI, E QUE O ANABOLIZANTE ENCONTRANDO PERTENCE AO GUILHERME, PARA O SEU USO, E QUE O MESMO SE ENCONTRA DE FÉRIAS; QUE A ANDREIA NÃO MORA CONTIGO E QUE A MESMA SÓ FOI NA SUA CASA PARA TOMAREM BANHO DE PISCINA
;

[...]

V
ejam que as declarações dos APELADOS destoam do relato apresentado pelos policiais militares que participaram das diligências e realizaram a abordagem de ANDREIA, o que até pode ser considerado natural, todavia, não é crível que os envolvidos tenham espontaneamente apresentado informações que materializava prática criminosa, aspecto que, do meu ponto de vista, estabelece certa dúvida de que os fatos tenham ocorrido exatamente como relatado pela autoridade policial. Inegável, portanto, que se estabelece dúvida intransponível sobre a realidade dos fatos ocorridos naquela oportunidade.

Por outro lado, merece censura a realização de busca e apreensão em três residências distintas, no período noturno, localizadas longe da abordagem de ANDREIA, cuja existência de justa causa não restou demonstrada
.

Notem que pela narrativa dos policiais: Alexsandro da Silva Costa e Ricardo Nascimento Dias, tanto na fase policial quanto em juízo,
não há qualquer referência a investigação preliminar ou menção a outras situações que demonstrassem a existência de fundadas razões aptas a autorizar a abordagem e revista pessoal de ANDREIA, tais como monitoramento da suspeita e/ou do veículo em que ela se encontrava, acompanhando à distância o trajeto a ser realizado pelo veículo a serviço do Uber, circunstâncias que poderiam caracterizar eventual situação de flagrância ou hábil a evidenciar a justa causa para a execução da medida. E muito menos em relação as abordagens aos demais corréus e às buscas residenciais realizadas
.

Sem dúvida, na situação em comento, não se vislumbra de forma efetiva a existência de justa causa para as diligências realizadas pelos policiais, o que contraria o art. 240, § 2º, do CPP, ante a ausência de fundada suspeita
.

No caso em apreço, para apurar a legitimidade e, portanto, legalidade da ação policial, há dois pontos fundamentais a serem examinados:

1.

primeiro, de ordem material, de que o crime de tráfico é de natureza permanente e, por isso, durante a sua ocorrência o agente pode ser preso a qualquer momento e a flagrância autorizaria o referido ingresso;

2.

o segundo de ordem formal, assentada na tese que, inobstante a natureza do delito, o Estado, por intermédio de seus agentes, num Estado Democrático de Direito, deve ser o primeiro a zelar pelo cumprimento normativo, sendo inconcebível a condenação com base em prova ilícita.

Instalada franca celeuma entre finalidade e meios! O Estado, ao mesmo tempo que tem o dever de combater crimes é obrigado a cumprir a lei. No caso em apreço, foram localizados porções de entorpecentes com ANDREIA e, posteriormente, com SAMUEL, na residência deste e no apartamento indicado pela ré, além da droga encontrada com o corréu Romero, que teria sido adquirida de ANDREIA, aperfeiçoando, à primeira vista, estado de flagrância delitiva.

Diante da repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade existe a predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração.

Entretanto, analisando o presente caso, identifico aspectos que contaminaram a ação policial, posto que não adotaram as cautelas preliminares essenciais para que a abordagem, busca pessoal e buscas domiciliares pudessem vir a ser legalmente convalidadas pelo Poder Judiciário, sendo que todas as violações a preceitos constitucionais são justificadas pela existência de denúncia apócrifa de que a APELADA estava praticando o comércio ilícito de entorpecentes
.

Como destacado, tenho que não havia, no dia e hora dos fatos, fundada razão que justificasse as diligências policiais que, em tese, materializaram o ilícito em apuração.

Vejam, não se afasta a boa-fé dos policiais, todavia, houve excesso, agiram por intuição policial, todavia, não calcados em fundadas razões.

Assim, restando demonstrado que não houve fundada razão (justa causa) para a ação policial, imperioso reconhecer que todas as diligências realizadas, abordagem, revistas pessoais e domiciliar e apreensões dos entorpecentes padecem de nulidade
.

Tratando-se de provas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, devem ser desentranhadas dos autos, assim como as delas decorrentes, nos termos do art. 157, caput, e §1, do CPP.

[...]

Ante o exposto, entendo pertinente a manutenção da decisão a quo que anulou as provas obtidas a partir da abordagem inicial e busca pessoal de ANDREIA PASSOS DE SOUZA, bem como as delas derivadas e consequente absolvição dos APELADOS no crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso II, do CPP. [...]
(Id.
183358652 - pág. 1-18).

Como se vê, as provas foram analisadas com profundidade e demonstram a ilicitude das diligências policiais (busca pessoal, veicular e domiciliar), que ocorreram em completo desrespeito aos ditames legais.

Acrescento que o entendimento adotado no caso
sub examine
coaduna-se com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, isoladamente, a denúncia anônima não justifica a busca pessoal ou a veicular, que, por equiparação, se submete aos mesmos critérios.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ENCONTRO FORTUITO DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. ILICITUDE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, entendeu que "[N]ão satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. [...] O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida". (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

2. No caso, a revista policial foi realizada após denúncia anônima à polícia militar, que informou que havia um veículo SW4, cor preta, estacionado de forma suspeita nas proximidades do posto Carreteiro. Assim, os policiais justificaram que, diante da suspeita atitude demonstrada, procederam à abordagem e efetuaram a busca pessoal, mas nada foi encontrado. Em seguida, procederam à busca veicular e encontraram a arma de fogo desmuniciada.

3. Ordem concedida para reconhecer a ilicitude das provas colhidas por meio da busca pessoal e veicular, bem como as delas decorrentes e determinar o trancamento da ação penal.
(STJ, HC n. 822.897/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E PRÉVIO ENVOLVIMENTO EM DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. BUSCA DOMICILIAR. APREENSÃO DE PORÇÕES DE DROGA EM VIA PÚBLICA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o fundamento apresentado para justificar a busca pessoal foi a denúncia anônima recebida pelos policiais bem como o fato de o paciente ser conhecido no meio policial.

2. O § 2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido por anterior envolvimento delitivo ou em razão de denúncias anônimas não averiguadas previamente.

4. A situação flagrancial que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República) é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência. Sendo assim, o flagrante ocorrido em via pública não é suficiente para justificar a revista no domicílio do acusado, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese.

5. Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio.

6. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 796.717/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Ademais, a ausência de justa causa – que se identifica no presente caso – nulifica a prova obtida na busca domiciliar. Confira-se:

[...] Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. [...] Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido em relação ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido (HC n. 714.749/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 7/4/2022)
. [...] (STJ, AgRg no REsp n. 1.996.290/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

[...] Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio. O Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 784.340/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da sentença, com os adendos da PGJ, confirmando a impossibilidade de condenação no caso vertente.

Por fim, registro que o corréu
Romero dos Reis Mantai foi processado na Ação Penal n.

1022749-73.2021.8.11.0002 e absolvido com fundamentos idênticos, tendo a sentença transitado em julgado “
para o MP em 27/01/2023, para defesa em 02/02/2023 e para o réu em 30/01/2023, sem interposição de recursos
” (Id. 110603844).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023